Tribunal: TJDFT
Processo: 0717303-96.2023.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Direito de família e processual civil. Ação de oferta de alimentos. Alimentando. Menor impúbere. Composição ativa. Genitor. Prestação alimentícia do pai ao filho. Obrigação inerente à paternidade. Capacidade contributiva do alimentante. Rendimentos mensais. Situação de desemprego. Trabalhador autônomo. Aferição precisa dos rendimentos mensais. Inocorrência. Alimentos. Mensuração. Variáveis da equação que norteia a fixação da obrigação alimentar. Necessidade e possibilidade, ponderada a razoabilidade. Conformação. Aferição. Alimentos. Mensuração segundo o apurado. Adequação. Razoabilidade. Majoração ou minoração. Balanceamento adequado. Preservação. Apelo do alimentando desprovido. Sentença mantida.
I) Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que, resolvendo ação de oferta de alimentos manejada pelo genitor em face do filho menor impúbere, julgara parcialmente procedente a pretensão autoral, imputando ao genitor a obrigação de prestar alimentos mensais ao descendente no importe equivalente a 20% (vinte por cento) do salário-mínimo vigente, prestação reputada condizente com a capacidade financeira que atualmente detém por se encontrar em situação de desemprego e trabalhando como autônomo.

II) Objeto em discussão
2. A questão objeto do apelo advindo do alimentando cinge-se à aferição da pertinência de ser majorada a verba alimentar debitada ao pai, ao estofo de que não fora devidamente sopesada sua capacidade financeira em arcar com a obrigação fixada, imputando-lhe encargo inferior ao que efetivamente pode suportar, em inobservância ao binômio possibilidade/necessidade e ao princípio da razoabilidade, que devem pautar a mensuração do pensionamento devido pelo pai ao filho ainda de tenra idade.

III) Razões de decidir
3. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos de prova produzidos e da apreensão empírica das necessidades do beneficiário da verba, como forma a ser aferida a capacidade do obrigado, de conformidade com que é possível de fomentar ao destinatário da prestação para o custeio de suas necessidades e para a fruição do padrão de vida compatível com sua condição social.
4. As necessidades de criança de tenra idade são incontroversas, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são presumidas e passíveis de serem estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira dos pais, ensejando que os gastos com a mantença do filho sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, o que deve refletir na mensuração dos alimentos que lhe devem ser fomentados pelo genitor.
5. Inviabilizada a apreensão exata do que aufere mensal e medianamente o alimentante com as atividades que desenvolve como profissional autônomo diante da situação de desemprego que vivencia, os alimentos que lhe estão debitados como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais do filho devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável de ser auferido conforme os indícios que afloram dos elementos coligidos, em importe passível de ser por ele suportado e que traduza efetiva concorrência para o custeio das necessidades do destinatário da verba, ponderada a razoabilidade da prestação fixada.
6. Apurado que a verba alimentar restara fixada em parâmetro adequado à capacidade do alimentante, revelando-se passível de ser suportada pelo obrigado e apta a concorrer para o custeio das necessidades materiais do destinatário da prestação, assegurando-lhe padrão de vida compatível com o que é possível de ser fomentado pelos genitores, ensejando o atendimento do binômio necessidade do alimentando e capacidade contributiva do alimentante, deve sua expressão ser mantida, pois alcança montante que se afigura razoavelmente adequado à capacidade do alimentante e às necessidades do alimentando.

III) Razões de decidir
7. Apelação do alimentando conhecida e desprovida. Unânime.